Tribunal: TCU
Processo: 040.362/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 339198, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 339198, função null, que teve como objeto DECORRENTE DAS ALTERACOES AMBIENTAIS DE ORDEM MUNDIAL, AS QUAIS REFLE-TIRAM NUMA CRESENTE TOMADA DE CONSCIENCIA POR PARTE DOS CIDADOES COMUNS EM TODO O PLANETA, A DEMANDA DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE QUESTOES AMBIENTAIS E UMA CRESCENTE. ENTRETANTO, O MERCADO NAO DISPOEM DE PESSOAL CAPACITADO PARA RESPONDER ESTA DEMANDA, FICANDO O PLANEJAMENTO E VERTENTE AMBIENTAL. DESTA FEITA, PRETENDE-SE REALIZAR UM DIAGNOSTICO DA NECESSIDADE DE CAPACITACAO DO RECURSO ETC.. (no da TCE no sistema: 3068/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 558/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando, ainda, que se verificou ocorrência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa, em decorrência do transcurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador e a primeira notificação dos responsáveis, conforme demonstrado pela unidade instrutiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em reconhecer o prejuízo à ampla defesa e a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, dar ciência desta deliberação aos responsáveis, e determinar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 040.362/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eudes de Souza Leao Pinto (XXX.927.544-XX); José Ulisses da Silva (XXX.137.704-XX); Reginaldo Antonio Valença dos Santos (XXX.581.544-XX); Universidade Livre do Meio Ambiente do Nordeste-unieco (01.507.641/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.